Tribunal: TJSP
Processo: 0006326-56.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO DO EXEQUENTE.
- Pedido de reforma da sentença que acolheu a impugnação, excluiu o excesso de execução e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Não acolhimento. Incidência de imposto de renda. Alíquota de 15% incidente na forma do art. 3o da

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO DO EXEQUENTE.
- Pedido de reforma da sentença que acolheu a impugnação, excluiu o excesso de execução e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Não acolhimento. Incidência de imposto de renda. Alíquota de 15% incidente na forma do art. 3o da Lei n. 11.053/2004. Precedente desta C. Câmara. Em relação aos honorários advocatícios, a incidência de juros moratórios ficou limitada ao período posterior ao trânsito em julgado e o C. STJ deferiu a majoração de 15% sobre o valor já arbitrado. Correta a exclusão do excesso de execução. Sentença mantida, com majoração dos honorários.

Recurso não provido.